Tribunal: TJBA
Processo: 8008607-74.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008607-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO AMARAL AMPARO Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WEDJA ADRIELLE ESPINDOLA COSTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). INATIVIDADE COM PROVENTOS DE POSTO SUPERIOR. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PELO PERCENTUAL DO POSTO DE 1º TENENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente, objetivando a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) ao valor de seus proventos, no percentual correspondente ao posto de inatividade (125%), tendo em vista o não pagamento da verba nesse índice pela Administração Pública. O Estado da Bahia apresentou impugnações ao pedido de gratuidade de justiça, bem como suscitou as preliminares de decadência, prescrição e litispendência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça diante da impugnação genérica apresentada pelo Estado; (ii) definir se há decadência no ajuizamento do mandado de segurança em razão do ato de aposentadoria; (iii) estabelecer se houve prescrição do fundo de direito ou das parcelas; (iv) apurar a existência de litispendência com mandado de segurança coletivo; (v) determinar se o impetrante tem direito ao recebimento da GCET no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, com pagamento retroativo à data da impetração. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça deve ser afastada por ausência de provas que infirmem a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, conforme art. 99, § 3º, do CPC, sendo incabível fundamentação baseada apenas em conjecturas. A tese de decadência não se sustenta, pois o caso envolve relação jurídica de trato sucessivo, com ato omissivo contínuo da Administração quanto ao pagamento correto da gratificação, o que afasta a incidência do prazo decadencial do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, conforme entendimento do STJ (Súmula 85). A prescrição do fundo de direito também deve ser afastada, porquanto a pretensão se refere a prestações periódicas renovadas mês a mês, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração (Súmula 85/STJ). Inexiste litispendência entre mandado de segurança coletivo e individual, conforme art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Além disso, não foi demonstrada a filiação do impetrante à associação impetrante do MS coletivo, nem a adesão à ação coletiva. A alegação de inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito e deve ser apreciada conjuntamente. Embora o julgador possua entendimento pessoal divergente, deve prevalecer a orientação consolidada na Seção de Direito Público do TJ/BA no sentido de que, ao ser transferido para a inatividade com proventos de 1º Tenente, o impetrante faz jus à GCET no percentual de 125%. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001), em seus arts. 92, III, 102, II, "b", e 110-D, estabelece que, ao passar para a reserva com proventos integrais do posto superior, o militar deve incorporar as gratificações conforme o referido posto. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa em 125% o percentual da GCET para oficiais da patente de Tenente, razão pela qual, tendo o impetrante passado à reserva com proventos de 1º Tenente, faz jus à referida gratificação nesse percentual. A ausência de dotação orçamentária não constitui fundamento legítimo para obstar o pagamento de direito legalmente assegurado, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Os efeitos patrimoniais da decisão devem retroagir à data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, com pagamento das diferenças observado o regime de precatórios, conforme fixado no Tema 831 da Repercussão Geral. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação genérica ao pedido de gratuidade de justiça deve ser rejeitada se não acompanhada de elementos concretos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a ausência de pagamento da GCET no percentual correto configura ato omissivo contínuo, afastando a decadência e a prescrição do fundo de direito. Não há litispendência entre mandado de segurança coletivo e individual, sendo facultado ao impetrante propor ação individual, ainda que exista ação coletiva com objeto semelhante. O policial militar transferido para a reserva com proventos de 1º Tenente faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, conforme previsão legal e entendimento consolidado no TJ/BA. A inexistência de previsão orçamentária não impede o reconhecimento judicial de direito subjetivo assegurado por lei ao servidor público. As diferenças remuneratórias decorrentes do realinhamento da GCET devem ser pagas com efeitos retroativos à data da impetração, observando-se o regime de precatórios e a Taxa Selic, nos termos da EC 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 22, § 1º, e 23; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, "b"; 110-B; 110-D; CF/1988, art. 169, §1º, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1699545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 1410389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24.08.2020; TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 08.11.2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, pub. 17.09.2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, pub. 25.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008607-74.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante RAIMUNDO AMARAL AMPARO e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR E GOVERNADOR DO ESTADO, todos vinculados ao Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de decadência, prescrição e litispendência, afastar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/05